Tribunal: TJES
Processo: 0018130-42.2016.8.08.0725
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018130-42.2016.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA VALENTIM BENTO ROCHA
RECORRIDO: SKIPPER'S CENTRO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL INFRUTÍFERAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORADOS. TENTATIVA DE ADJUDICAÇÃO FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL. SEM CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
0018130-42.2016.8.08.0725

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSANGELA VALENTIM BENTO ROCHA

Advogado do(a) RECORRENTE: PAULA ANDREA OLIVEIRA FERREIRA - ES18813-A

RECORRIDO: SKIPPER'S CENTRO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE ANTONIO DA SILVA CAMPOS - ES8556

Recurso Inominado nos autos n°.: 0018130-42.2016.8.08.0725

Recorrente: ROSANGELA VALENTIM BENTO ROCHA

Recorrido: SKIPPER'S CENTRO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA - ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROSANGELA VALENTIM BENTO ROCHA
,

verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deverá ser reformada;
b)
que não houve localização do depositário fiel;
c)
que não há de se falar na aplicação do art. 53, § 4º da Lei dos Juizados Especiais;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

Pois bem.

Sem mais delongas, vejo que razão assiste à parte recorrente. Explico.

Compulsando com detença os autos, noto que a CERTIDÃO - MANDADO Nº 4469940 atestou a não localização do sócio administrador e fiel depositário dos bens ora penhorados, Sr. Hugo da Costa e Silva.

Deste modo, encontrando-se este em local incerto e não sabido, a parte recorrente pugnou pela pesquisa de endereço via INFOJUD para localização do paradeiro do fiel depositário.

Por conseguinte, o
juizo a quo
proferiu despacho informando a migração do feito para o PJE. Ato contínuo, declarou extinta a execução pela alegada inércia da exequente/recorrente em dar prosseguimento do feito, bem como que as tentativas de constrição judicial foram infrutíferas.

Todavia, entendo que não há de se falar em inércia da parte recorrente, posto que esta, ciente da tentativa infrutífera de localização do fiel depositário com fincas à adjudicação dos bens, requereu a busca por novos endereços, visando sua devida localização para obtenção dos objetos penhorados.

Ademais, também não se aplica ao presente caso o disposto no art. 53, § 4º da Lei dos Juizados Especiais, vez que não há de se falar em inexistência de bens penhoráveis. Do contrário, houve penhora em desfavor da parte executada, restando os bens ora penhorados junto com o Sr. Hugo, nomeado como seu depositário fiel.

Portanto, considerando a inexistência de inércia da parte recorrente no prosseguimento do feito e a existência de bens penhoráveis, a reforma da sentença para determinação do regular andamento da execução é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
declarando a nulidade da sentença recorrida e determinando, por consequência, a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a tentativa de localização do depositário fiel dos bens penhorados.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)